Tribunal: TJDFT
Processo: 0743582-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743582-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODJAIR NASCIMENTO BAENA AGRAVADO: ROSILDA DO ROCIO NASCIMENTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ODJAIR NASCIMENTO BAENA (autor) em face de decisão (id. 69465850 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do processo no 0705125-81.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando ao autor a comprovação do recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões recursais, o agravante argumenta que, não obstante auferir renda líquida no importe aproximado de pouco mais de R$9.000,00 (nove mil reais), a sua atual condição financeira não lhe permite arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família. Nesse sentido, aduz que está em Brasília a serviço, residindo atualmente numa quitinete no Bay Park, juntamente com esposa, filha de 1 ano e 7 meses, mais a sua genitora que, atualmente está internada em ala de psiquiatria do Hospital de Base, além de seus dois sogros, que ficaram sem renda em sua moradia originária em razão da pandemia. Afirma que paga de aluguel o valor de R$2.100,00 e que sua esposa foi operada recentemente para retirada de um tumor na hipófise. Assim, afirma que a ele incumbe a manutenção da subsistência de outras cinco pessoas, incluindo três idosos. Alega que a decisão recorrida não está alinhada ao entendimento predominante segundo o qual, na visão do agravante, bastaria a afirmação da parte requerente, firmada em declaração de hipossuficiência, para a concessão do beneplácito. Cita julgados que entende apoiarem a sua tese. Pede, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. No mérito, requer a confirmação da medida de urgência. Sem preparo, pois é objeto do recurso justamente a análise dos requisitos para a concessão da gratuidade. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, ao que parece, o indeferimento do benefício da justiça gratuita ao agravante teria decorrido do fato de o recorrente auferir renda líquida mensal de R$9.000,00 e residir em área nobre de Brasília. Entretanto, aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afastaria a afirmação do recorrente de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte agravante, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, merecendo destacar que a parte é assistida pela Defensoria Pública, bem como, de outro lado, verifico que lhe foi assinalado o prazo de 15 dias para que proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar para suspender a determinação de recolhimento imediato das custas iniciais até que a questão seja analisada por ocasião do mérito do recurso, permitindo-se, por conseguinte, o regular processamento do feito originário, tendo em vista tratar-se de discussão relativa a direito de saúde (internação compulsória). Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Ouça a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora